Tribunal: TJMT
Processo: 1018310-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018310-59.2020.8.11.0000
Impetrante: Jonas Mendes Barravieira
Paciente: Entony Luan Biulchi
Autoridade coatora: Juíza da Vara Única da Comarca de Nobres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado em benefício de Entony Luan Biulchi, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que o mantém segregado apesar do excesso de prazo nos autos da ação penal de código 78305.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos I (mediante motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal e encontra-se segregado cautelarmente desde 23.4.2019.
O impetrante asseverou que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal, consistente no excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto segregado há muito tempo (mais de 1 ano e 4 meses), sem que, até a presente data, tenha sido realizado o julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que na sua intelecção ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.
Acrescentou que o insurgente preenche os requisitos da liberdade provisória, especialmente porque é réu primário, de bons antecedentes, com endereço fixo e trabalho lícito.
Com essas considerações, postulou a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, requerendo ainda o tratamento isonômico em relação ao corréu Lucas Marques Asti, nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal, para a qual foi concedida a prisão domiciliar (páginas 4-16).
É o relato do necessário.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
No caso, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, fazendo-se imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a instrução tramita com morosidade ou não.
Desse modo, entendo que a constatação concreta da propalada coação ilegal suportada pelo beneficiário, em virtude do excesso de prazo para formação da culpa, demanda o exame mais acurado do deslinde da ação penal e dos elementos coligidos aos autos, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Outrossim, para efeitos da extensão prevista no art. 580 do Código de Processo Penal é necessário que haja isonomia entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, encontrem-se em idêntica situação jurídica, pressupostos estes que não se encontram demonstrados de plano, sobretudo porque, da fundamentação exarada pelo Juízo de primeira instância, a princípio, extrai-se que os acusados não apresentam a mesma condição de ordem subjetiva.
Nesse contexto, observo, por ora, a existência de pressupostos legais que legitimam a manutenção da segregação cautelar, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem e a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Portanto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator